Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. URGÊNCIA OBSTÉTRICA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CUSTEIO INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por danos morais, para determinar o custeio integral da internação hospitalar e do parto, afastada a carência contratual, e rejeitar o pleito indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se a negativa de cobertura do parto, fundada no não cumprimento do prazo de carência, é válida diante da alegada urgência obstétrica; e (iii) se é adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.
4. Comprovada situação de urgência obstétrica, caracterizada por complicações no processo gestacional, é afastada a cláusula de carência contratual, nos termos do art. 35 C da Lei no 9.656/1998.
5. A cobertura, uma vez reconhecida a urgência, abrange o custeio integral da internação e do parto, não se restringindo a atendimento emergencial pontual.
6. Reconhecida a sucumbência recíproca, diante do acolhimento do pedido de obrigação de fazer e da rejeição do pedido de compensação por danos morais, impõe se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Comprovada a urgência obstétrica, decorrente de complicações no processo gestacional, é inaplicável o prazo de carência contratual para parto, sendo devida a cobertura integral do procedimento pelo plano de saúde. Verificada a procedência do pedido de obrigação de fazer e a improcedência do pedido de compensação por danos morais, impõese a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “a”, e 35C.
Código de Processo Civil, arts. 85, § 14, e 86.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 597 e 608.
TJDFT, Acórdão 2017100, 0726895-61.2023.8.07.0007, Relator(a): Alfeu Machado, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; Acórdão 1982436, 0747703-74.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1946971, 0724454-10.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 2015775, 0715829-37.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1948594, 0715830-53.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1931269, 0710664-59.2023.8.07.0006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.